Tribunal: STF
Processo: RE 100173
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
Correção monetária. Termo inicial. Lei 6.899/81. Liquidação de sentença. Cabe aplicar-se a correção monetária prevista na Lei 6.899, a partir da data de sua vigência, nos processos de liquidação de sentença, em curso, ainda quando omisso o pedido inicial e a sentença exequenda, anteriores à norma legal. Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.